Tribunal: TJDFT
Processo: 0756839-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756839-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALMOR FERNANDO COSTA PARENTE AUTORIDADE: LUÍSA ABRÃO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fernando Parente dos Santos Vasconcelos e Millena Pereira Soares em favor de Walmor Fernando Costa Parente, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Circunscrição Judiciária do Guará/DF que, nos autos do inquérito policial no 0713588-48.2025.8.07.0014, converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do paciente, além de impor medidas protetivas de urgência (ID 79874905). Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante no dia 24/12/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 140, caput e 147, § 1o, todos do Código Penal (lesão corporal, injúria e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher) (ID 79875759 - Págs. 05/09). Na audiência de custódia realizada em 25/12/2025, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento nos artigos 310, inciso II e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como fixou as seguintes medidas protetivas de urgência: “a) Proibição de se aproximar de 300m da ofendida F.C.L.; b) Proibição de contato com a ofendida F.C.L., inclusive por interposta pessoa, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tiktok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social); c) Afastamento do lar” (ID 79875759 - Págs. 63/66). No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, configurando-se ilegalidade e abuso de poder com lesão ao direito de liberdade do paciente. Alegam que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito como comunicólogo e empresário. Argumentam que a própria vítima lavrou Escritura Pública de Declaração esclarecendo que, ao contrário do que constou na decisão que decretou a prisão, não houve necessidade de hospitalização ou internação, tendo retornado à sua residência no mesmo dia dos fatos. Ressaltam que a ofendida declarou sentir-se segura com a manutenção das medidas protetivas de urgência já impostas, sem a necessidade da segregação cautelar do paciente. Aduzem que a gravidade abstrata do delito não pode justificar a prisão preventiva e que o paciente corre risco concreto à sua integridade física no sistema prisional por ser ex-repórter, policial e irmão de policial militar. Sustentam que, na hipótese, é perfeitamente cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Postulam, ao final, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, requerem a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem impetrada É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, os supostos delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (lesão, ameaça e injúria), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. A autoridade coatora fundamentou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes termos (ID 79875759 - Págs. 65/66): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito (“modus operandi”). No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Apesar de o réu ser primário (ID 261044075), observam-se diversos preditivos de violência da análise do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 261038274). Consta que o autuado já praticou agressões físicas contra a vítima, como chutes, socos e empurrões, além de ter comportamentos que demonstram ciúme excessivo e faz uso abusivo de álcool. As lesões sofridas pela vítima são graves, conforme mídias acostadas aos autos de IDs 261038235, 261038236, 261038237 e 261038283, e o relatório de atendimento de ID 261038284 indica graves lesões sofridas pela vítima, que confirmam a sua versão de que, apesar de não ter registrado ocorrências anteriores, já foi agredida outras vezes pelo autuado. Por sua vez, mesmo o autuado possuindo lesões que indicam um conflito com a vítima, verifica-se que a violência praticada contra a vítima é desproporcional e desarrazoada. À luz de tais premissas, constata-se a escalada da violência doméstica, ficando demonstrados os fatores de risco de reincidência e até mesmo de feminicídio. Aliás, o particular modo de execução do delito (agressões graves que ensejaram a hospitalização da vítima) evidencia a periculosidade em concreto da conduta. Portanto, há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva. Assim, diante das informações trazidas pela vítima colhidas em seu relatório de risco, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a garantia da ordem pública e evitar a reincidência, bem como maiores lesões à vítima. Restaram preenchidos os requisitos do art. 313, incisos I e III, do CPP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Não obstante a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, não se revelam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual deve ser revogada. Conquanto os supostos crimes tenham sido praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da condição de sexo feminino, não é possível afirmar que existe um histórico de violência, tanto que se trata de indivíduo primário e de bons antecedentes. Outrossim, embora a decisão que decretou a prisão preventiva tenha registrado que as agressões sofridas pela vítima sejam graves, de maneira diversa é possível constatar das mídias fotográficas de ID 79875759 - Págs. 34/35. Ademais, como bem argumentaram os impetrantes, consta da Escritura Pública Declaratória lavrada pela própria ofendida que, “em decorrência dos fatos, ela recebeu atendimento médico, não houve necessidade de internação hospitalar e retornou à residência no mesmo dia” (ID 79875760). Destacam-se, ainda, do conteúdo da referida escritura pública, as seguintes declarações formalmente prestadas pela vítima: que não está, no momento, sob risco eminente, desde que mantidas rigorosamente as medidas protetivas de urgência, especialmente aquelas relacionadas ao distanciamento, à proibição de contato e demais determinações judiciais que venham a ser impostas; que entende e considera, neste momento, que a eventual concessão de liberdade ao paciente, com a manutenção integral das medidas protetivas, atende de forma mais adequada às necessidades práticas e objetivas da família, sem prejuízo à sua segurança pessoal. Registra-se, por fim, que o paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, uma vez que é empresário autônomo, cuja empresa está em funcionamento e outras pessoas dependem da continuidade da atividade. Desse modo, diante das informações formalizadas pela própria vítima e das trazidas pelos impetrantes, não há elementos concretos de que o paciente pretenda se furtar à aplicação da lei penal, que irá atrapalhar a instrução criminal ou que sua liberdade configure risco para a ordem pública, de modo que o encarceramento pode ser substituído por medidas diversas da prisão. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar em liberdade o paciente Walmor Fernando Costa Parente, filho de Francisco Gomes Parente e de Marluce Costa Gomes Parente, nascido aos 04/03/1978, CPF 834.479.891-49, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais, de declinação de endereço e telefone, e de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante as medidas cautelares já aplicadas pelo Juízo a quo, quais sejam: “a) Proibição de se aproximar de 300m da ofendida F.C.L.; b) Proibição de contato com a ofendida F.C.L., inclusive por interposta pessoa, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tiktok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social); c) Afastamento do lar”, sob pena de decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares e, ainda, outras medidas protetivas de urgência que julgar necessárias. Dou à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação. Intime-se a vítima F.C.L., com endereço na QE 26, Conjunto S, Casa 14 – Guará II/DF, telefone (61) 99401-4959, acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas cautelares ora aplicadas, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025 18:43:14. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura